Tribunal: TJDFT
Processo: 0707492-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707492-90.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA CLEIDE MARTINS DOS SANTOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O A embargante ANA CLEIDE MARTINS DOS SANTOS requer o julgamento presencial do recurso, com a possibilidade de sustentação oral. Determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Todavia, no caso, não cabe sustentação oral. DEFIRO apenas o acompanhamento do julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator